Tribunal: TJMT
Processo: 0032551-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032551-05.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELENIR RESENDE RODRIGUES - CPF: 325.656.401-10 (EMBARGADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE CORRETAGEM. PRÉVIA CIENCIA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AOS DEMAIS TEMAS. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Razão assiste ao Embargante, de fato em sua inicial o Embargado defende a ilegalidade da cobrança de corretagem e não a omissão quanto sua obrigação.

Extrai-se dos autos, que mesma foi paga 03/07/2010, conforme recibo de intermediação de vendas de imóveis (id.n.34767950), e o contrato foi assinado em 24/08/2010, donde se conclui a prévia ciência do consumidor.

Assim, quanto a insurgência acerca da restituição da comissão de corretagem, tenho que a pretensão do autor/embargado não merece prosperar, uma vez que as despesas de corretagem devem ser suportadas pelo promitente comprador, em razão tanto da sua completa ciência, quanto dos serviços prestados.

No que pertine aos demais temas, é nítido o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas.

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I I – SPE LTDA, em face de acordão que, a unanimidade, desproveu o recurso de Apelação.

Alega a Embargante que o acordão se mostra em contradição em relação aos documentos juntados aos autos, bem como em omissão em relação as alegações feitas, nas formas que seguem.

No que tange a restituição a comissão de corretagem, bem como admissão da repetição de indébito; que o embargado sempre esteve ciente dos valores, muito antes de assinar o contrato de compra e venda.

Ainda, que a corretagem foi paga antes da assinatura do contrato.

Sendo assim, acórdão incorreu em contradição quando alegada cabível a restituição da corretagem, sobre o pretexto de que o Embargado não teria sido informado previamente sobre a corretagem.

Que o embargado teve ciência sobre sua incumbência pelo pagamento da comissão de corretagem desde julho de 2010, sendo que só procedeu com a assinatura do instrumento de compra e venda em agosto.

Questiona, se o Embargado não possuía ciência dos valores envolvidos e do que se tratavam, como então realizou o pagamento? assim, que a argumentação de “falta de informação” quanto a quem cabia pagar a comissão de corretagem é completamente incabível, visto que esta foi paga antes da assinatura do Contrato de Compra e Venda.

Ainda, que realizado o pagamento, por óbvio, que o Embargado sempre teve ciência dos valores envolvidos, bem como sua motivação, ambos extremamente claros no próprio documento juntado.

Sustenta que a “falta informação” sobre a comissão nunca foi parte do pleito do Embargado, sendo que este sempre pleiteou pela ilegalidade da transferência do encargo ao consumidor .

Ainda, que referida transferência é completamente válida, desde que o consumidor seja previamente informado sobre tal, informação esta que foi prestada, tendo em vista que o pagamento ocorreu antes da assinatura do Contrato de Compra e Venda.

Portanto, que existe flagrante nulidade no acolhimento da pretensão com base em fundamento jurídico diverso ao enunciado na inicial, por haver efetivado julgamento extra petita.

Assevera que ao impor ressarcimento em função de causa de pedir não alegada pela parte adquirente – insiste -se: não houve pleito sobre falta de informação na Inicial –, a Turma agiu ex officio, daí porque tal não pode subsistir, por clara infração à regra do art. 489 II e III CPC, correspondente ao art. 458, II e III, do estatuto de 1973. 30.

Ainda, que além de ser incabível a restituição da comissão de corretagem, que não pode ser considerada a restituição em dobro.

Sendo assim, se faz necessária a reforma do v. acórdão, para que se reconheça o não cabimento de restituição da comissão de corretagem, nem mesmo da repetição de seus valores, ante os fatos e documentos já juntados aos autos.

Discorre sobre a consideração de atraso da obra.

Ainda, que se mostram infundadas as condenações em lucros cessantes, bem como em danos morais, pela inexistência de atraso na entrega da obra.

No que diz respeito aos lucros cessantes, cabe a Embargante informar que estes nunca foram parte do pleito do Embargado em sua Inicial. Antes, houve pedido de aluguéis, portanto, que existe flagrante nulidade no acolhimento da pretensão com base em fundamento jurídico diverso ao enunciado na inicial, por haver efetivado julgamento extra petita.

Que o pedido do Embargado nunca pautou-se em lucros cessantes, mas sim em aluguéis, considerando-se que teria arcado com estes em decorrência do atraso na entrega da unidade.

Ainda, que sobre o Contrato de Locação juntado aos autos, a fim de comprovar os valores despendidos a título de aluguel pelo Embargado, que referido contrato foi assinado muito tempo antes da assinatura do contrato de compra e venda; portanto, que referido contrato, não possui cunho probatório.

Posto que não possui qualquer nexo com a alegação de “atraso”, sendo assim, não é cabível o pleito de aluguéis da Embargada, pois não há comprovação alguma do prejuízo, muito menos nexo entre a alegação e a tentativa de “prova”.

Ainda, que foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em razão da suposta ocorrência de atraso na entrega da unidade; no entanto, que restou comprovado nos tópicos anteriores quanto à inexistência de atraso na entrega da unidade.

Assevera que, ainda que entenda pela ocorrência de atraso na entrega do imóvel, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo o presente recurso ser provido neste ponto também.

Assim, que os transtornos e meros aborrecimentos enfrentados pelo Embargado, se existiram no caso em questão, fazem parte do cotidiano moderno, não tendo o condão de lhe causar sofrimento, vexame ou humilhação, tipo abalo hábeis a ensejar a reparação dos danos morais.

Requer a Embargante que sejam os presentes Embargos recebidos e providos, suprindo a omissão e a contradição aqui demonstradas, por ser medida de Justiça.

Contrarrazões (id.n.o 51489970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I I – SPE LTDA, em face de acordão que a unanimidade desproveu o recurso de Apelação.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Alega a Embargante que acórdão incorreu em contradição quando alegada cabível a restituição da corretagem, sobre o pretexto de que o Embargado não teria sido informado previamente sobre a corretagem.

Sustenta que a “falta informação” sobre a comissão nunca foi parte do pleito do Embargado, sendo que este sempre pleiteou pela ilegalidade da transferência do encargo ao consumidor .

Ainda, que referida transferência é completamente válida, desde que o consumidor seja previamente informado sobre tal, informação esta que foi prestada, tendo em vista que o pagamento ocorreu antes da assinatura do Contrato de Compra e Venda.

Portanto, que existe flagrante nulidade no acolhimento da pretensão com base em fundamento jurídico diverso ao enunciado na inicial, por haver efetivado julgamento extra petita.

Pois bem, tenho que neste ponto razão assiste ao Embargante, explico, de fato em sua inicial o Embargado defende a ilegalidade da cobrança de corretagem e não a omissão quanto sua obrigação.

Extrai-se dos autos, que mesma foi paga 03/07/2010, conforme recibo de intermediação de vendas de imóveis (id.n.34767950), e o contrato foi assinado em 24/08/2010, donde se conclui a prévia ciência do consumidor.

Assim, quanto a insurgência acerca da restituição da comissão de corretagem, tenho que a pretensão do autor/embargado não merece prosperar, uma vez que as despesas de corretagem devem ser suportadas pelo promitente comprador, em razão tanto da sua completa ciência, quanto dos serviços prestados.

Nesse sentido, inclusive, já me posicionei anteriormente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – VALIDADE – PRAZO DE TOLERÂNCIA - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - VALIDADE DA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC-FGV ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA (JÁ INCLUÍDO O PRAZO VÁLIDO DE TOLERÂNCIA) – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumido, que assinou documentos em que dispunha de forma clara a respeito da comissão de corretagem e seu valor.

A estipulação de prorrogação do termo final da entrega da obra é costume adotado em contratos de compra e venda de imóveis, amplamente conhecido dos consumidores. Objetiva salvaguardar o fornecedor das intempéries que possam ocorrer durante a execução contratual e afetar substancialmente a conclusão da obra no prazo legal. Além disso, como possibilitado pela Lei no 4.591/64, artigo 48, §2o, que regula especificadamente as incorporações imobiliárias, é plenamente possível às partes convencionarem as condições e formas de eventual prorrogação da entrega da obra, inserindo-se sua adoção dentro da autonomia da vontade dos contratantes.

Incide sobre o sado devedor correção pelo INCC até a data limite assinalado no contrato para entrega da obra.” (Ap 89956/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No que tange aos temas: atraso da obra, lucros cessantes, e dano moral, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

Ademais,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

De igual modo, “a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.” (NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Portanto, diverso do que afirma o Embargante as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante que a seu viso autorizariam o reembolso.

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para tão somente julgar improcedente a restituição a título de corretagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020